Tribunal: TJES
Processo: 5000279-23.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-23.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO EMPRESAS PREST.SERV. AREA FLORESTAL ESTADO ES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SINDICATO PATRONAL. ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO E PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviço na Área Florestal do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Município de São Mateus/ES, mantendo a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados diretamente pelo sindicato. O embargante sustenta não ser contribuinte do ISSQN, alegando que atua como mero intermediador entre associados e prestadores de serviço, e que as taxas recebidas se destinam apenas à manutenção de suas atividades, bem como que deveria ser aplicada a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o Sindicato atua como prestador direto de serviços e, portanto, sujeito ao ISSQN; (ii) estabelecer se as "mensalidades de coordenação" integram a base de cálculo do imposto; e (iii) verificar se há aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sindicato atua como prestador direto de serviços de medicina ocupacional e biomedicina, conforme demonstrado pelas notas fiscais emitidas e corroborado por prova testemunhal, sem demonstração da parte em sentido contrário.

4. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, não se aplica aos sindicatos patronais, que não se equiparam às entidades sindicais de trabalhadores ou às instituições de assistência social, educacional ou beneficentes.

5. As chamadas "mensalidades de coordenação", no caso, integram a base de cálculo do ISSQN, uma vez que representam receita vinculada aos serviços prestados, sem segregação clara de valores destinados a finalidades diversas.

6. O ônus da prova quanto à ausência de responsabilidade tributária e ao pagamento do tributo pelos prestadores de serviço incumbia ao sindicato, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal não se aplica a sindicatos patronais, que não se equiparam às entidades sindicais de trabalhadores ou às instituições de assistência social, educacional ou beneficentes.

2. As mensalidades recebidas por sindicatos patronais, quando vinculadas diretamente à prestação de serviços, integram a base de cálculo do ISSQN.

3. A responsabilidade tributária pelo ISSQN recai sobre o sindicato quando este presta diretamente os serviços descritos nas notas fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 14 e 111, II; CPC, art. 373, I; Lei Complementar nº 116/2003, art. 7º; Código Tributário Municipal de São Mateus, art. 105-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1814919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24.06.2020; TJ-MG, AC nº 10351160029705002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 24.08.2021; TJ-SP, APL nº 3007299-86.2013.8.26.0562, Rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 12.11.2015; TJ-MT, AC nº 10025515520188110055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 08.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA FLORESTAL ESTADO DO ES
(ID 8233050) contra a r. Sentença (ID 8233047), que, em Embargos à Execução Fiscal opostos pelo recorrente

contra o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no ID 8233053, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA FLORESTAL ESTADO DO ES
(ID 8233050) contra a r. Sentença (ID 8233047), que, em Embargos à Execução Fiscal opostos pelo recorrente

contra o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe tecer breves considerações acerca da demanda.

O
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA FLORESTAL ESTADO DO ES
propôs Embargos à Execução Fiscal alegando serem indevidas as cobranças de ISS (Imposto Sobre Serviço) por parte do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

O embargante argumenta, em resumo, que o Município pretende tributar rubricas que são apenas repassadas a outros prestadores de serviços, a clínicas, laboratórios e prestadores de serviços variados, que mantém convênio com o Sindicato, para atenderem seus associados.

Aduz que não praticou os fatos geradores do imposto municipal, tendo atuado como como mero intermediador entre os associados e empresas tomadoras de serviço. Segundo aduz, o embargante se utiliza de uma rede de médicos, odontólogos, clínicas, hospitais e laboratórios, através de convênios firmados com estes, para o atendimento a seus filiados, não tendo relação pessoal e direta com a prestação dos serviços, motivo pelo qual não contribuinte do ISSQN.

Afirma que, após o receber os valores correspondentes aos serviços que foram utilizados pelos seus filiados/associados, repassa inteiramente o valor aos terceiros prestadores do serviço, ficando em seu poder apenas o valor correspondente a uma pequena taxa de administração, também não caracterizadora do fato gerador do ISSQN.

Em sua concepção, às quantias que são aplicadas diretamente pelo Sindicato em suas unidades deve-se aplicar a imunidade tributária, prevista constitucionalmente em relação ao patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais, porquanto exerce suas atividades na forma de seu estatuto, nos termos da Lei

Ainda, alega que atua em cumprimento às obrigações estatutárias, principalmente tendo em vista o disposto no art. 592 da CLT, colocando à disposição de seus filiados e associados as atividades de medicina do trabalho, consulta médica ambulatorial, convênios com laboratórios, clínicas, médicos, entre outros, sem qualquer finalidade lucrativa, respeitando a entidade os requisitos do art. 14 do CTN.

Por fim, argumenta que a cobrança do ISSQN contra o Sindicato configura
bis in idem
, porquanto os prestadores de serviço credenciados, ao emitirem nota fiscal para recebimento do Sindicato, já recolhem o montante relativo ao imposto.

Seguido o trâmite processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados, o
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA FLORESTAL ESTADO DO ES
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
os recursos financeiros que foram objeto de tributação representam quantias que foram apenas objeto de repasse à clínicas, laboratórios e prestadores de serviços variados, que mantém convênio com o Sindicato;
(ii)
a parcela tributada referente às notas com serviço de “mensalidade coordenação” se referem a atividades realizadas pelo Sindicato que não devem sofrer qualquer incidência do ISSQN, na medida em que a entidade cobra mensalidade de seus associados e faz apenas a intermediação entre os associados e empresas tomadoras de serviço; a cobrança da taxa, contribuição ou mensalidade de seus associados – que não pode ser tributada pelo ISSQN pois não é serviço, sendo que é através dela que o sindicato proporciona a milhares de pessoas uma excelente auxílio médico, bem como, acesso a serviços clínicos e laboratoriais com preços diferenciados, em razão de acordos com prestadores de serviços, que reduzem os valores praticados normalmente, em razão do volume de sindicalizado que buscam os serviços;
(iii)
possibilidade de aplicação da imunidade constitucional para sindicato patronal que exerce atividades voltadas aos empregados das empresas associadas; o apelante foi declarado como entidade de utilidade pública municipal, através da Lei nº 629/2007 de 04 de julho de 2007; e
(iv)
não havendo distribuição de lucros nem dividendos na prestação de serviços aos seus associados, considerando que no caso os serviços são totalmente voltados à saúde dos empregados dos associados, não há configuração do fato gerador do ISS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na Decisão de ID 8232931, o Magistrado de primeiro grau imputou o ônus da prova ao sindicato embargante e estabeleceu como pontos controvertidos os seguintes: i) se a embargante/executada é responsável tributária pelo imposto objeto da execução fiscal; ii) se o pagamento do tributo cobrado já foi efetuado pelos prestadores de serviço constantes das notas fiscais que instruem a CDA nº 0037782/2019.

As Notas Fiscais dos serviços de medicina ocupacional, supostamente realizados pelo sindicato, sendo as empresas mencionadas tomadoras do serviço, foram juntadas pelo Município no ID 8232956.

No petitório de ID 8232962, o sindicato admite que presta os serviços referidos, apenas argumentando, em resumo, que suas atividades devem ser protegidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, aplicável às entidades sem fins lucrativos que exercem atividades assistenciais essenciais, eis que os recursos são destinados à prestação de serviços voltados para os trabalhadores e suas famílias, como medicina ocupacional e atendimento à saúde, cumprindo assim finalidade assistencial.

Posteriormente, o Juízo
a quo
considerou que as provas dos autos até então produzidas apontaram o Sindicato como efetivo prestador de serviço de medicina e biomedicina (item 04.01). Assim, considerou como ponto controvertido também “se o embargante prestou efetivamente o serviço de medicina/biomedicina apontado nas notas fiscais contidas nos Id ́s 12320047, 12320583, 12320889 e 12320893”, atribuindo ao embargante o ônus da prova a esse respeito, possibilitando-lhe nova manifestação no prazo de trinta dias, com a juntada da documentação/convênio com relação às tomadoras de serviço, arrolamento de testemunhas e/ou apresentação de quesitos para fins de perícia.

Diante disso, o embargante pleiteou produção de prova testemunhal (ID 8232975), deferida pelo ínclito Juiz, o qual designou audiência de instrução (ID 8232978). A audiência ocorreu conforme ID 8233036.

Diante disso, o embargante pleiteou produção de prova testemunhal (ID 8232975), deferida pelo ínclito Juiz, o qual designou audiência de instrução (ID 8232978). A audiência ocorreu conforme ID 8233036.

Alegações Finais do Sindicato e do Município, respectivamente, nos IDs 8233040 e 8233042.

Pois bem.

Conforme relatado na Sentença apelada, resta incontroverso nos autos que o débito que constitui à CDA nº 0037782/2019 é oriundo do auto de infração nº 00000054/2019, lavrado em 25/06/2019. Na oportunidade, constatou o fisco municipal a ausência de pagamento pela embargante do ISSQN, no período compreendido entre 01/01/2018 a 31/05/2019, gerando, àquele tempo, um valor total de tributo e multa de R$ 41.018,21 (quarenta e um mil e dezoito reais e vinte e um centavos).

Ademais, em decorrência do não pagamento do valor apurado, acrescentou-se ao valor devido o percentual de 30% (trinta por cento), relacionado à inscrição do valor em dívida ativa, totalizando a quantia de R$ 53.323,68 (cinquenta e três mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

Cinge-se a controvérsia, em síntese, à posição ocupada na relação jurídica pela embargante, se tomadora ou prestadora do serviço, ou, em outras palavras, se praticou os fatos geradores do imposto municipal.

A meu ver, na esteira da compreensão do douto Juízo
a quo
, o Município de São Mateus apresentou notas fiscais nos Id ́s 12320047, 12320583, 12320889 e 12320893 demonstrando que a autuação da embargante ocorreu na posição de prestadora do serviço, bem como apontado na fl. 03 dos autos do procedimento administrativo fiscal (ID 8232874; ID de origem nº 6677072).

Na mesma esteira, a testemunha José Carlos Melone, ouvida em audiência de instrução (ID nº 29757911), afirmou que no próprio local em que se encontra instalado o sindicato existe a prestação de atendimento médico aos filiados e as famílias.

Ainda, embora o embargante alegue que exerce atividades voltadas aos empregados das empresas associadas, que foi declarado como entidade de utilidade pública municipal, através da Lei nº 629/2007 de 04 de julho de 2007, e que não há distribuição de lucros nem dividendos na prestação de serviços aos seus associados, trata-se de uma
entidade sindical patronal
, distinta dos sindicatos de trabalhadores e das instituições de assistência social.

Nesse sentido, o legislador deixou claro que os sindicatos patronais não se equiparam às entidades assistenciais ou educacionais nem aos sindicatos de trabalhadores. Por isso,
a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, não se estende às entidades sindicais de empregadores
, uma vez que elas não se encaixam nos critérios estabelecidos pela norma constitucional.

Transcrevo o art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal:

Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores
, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Confiram-se arestos dos Tribunais pátrios:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ISSQN - ENTIDADE SINDICAL - IMUNIDADE CONDICIONADA - REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN NÃO DEMONSTRADOS -
ISENÇÃO LEGAL - INTEPRETAÇÃO LITERAL - LANÇAMENTOS MANTIDOS
- SENTENÇA REFORMADA. - A imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 constitui norma autoaplicável, porém de eficácia contida, e os requisitos para o seu exercício se encontram disciplinados no art. 14 do CTN - "
Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário".
( REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020) -Ausente a comprovação, no caso concreto, dos requisitos cumulativos previstos no art. 14 do CTN para o gozo da imunidade tributária, pela entidade sindical; bem como diante da interpretação literal da norma municipal de isenção, que não inclui o sindicato autor como beneficiário da não exação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, mantidos os lançamentos tributários do ISSQN referentes aos exercícios de 2011 a 2015. (TJ-MG - AC: 10351160029705002 Janaúba, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO – Embargos à execução Fiscal – ISSQN – Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista – Serviços elencados na lista anexa do Código Tributário de Santos e no Decreto-lei nº 406/68 – Ausência de caracterização de auto-serviço –
Entidade patronal que não se amolda à hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, V, c da CF.
Alegação de multa confiscatória afastada – Não se aplica o princípio do não confisco à penalidade pecuniária, porquanto este diz tão-somente com tributos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 30072998620138260562 SP 3007299-86.2013.8.26.0562, Relator: João Alberto Pezarini, Data de Julgamento: 12/11/2015, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2015)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL-MANDADO DE SEGURANÇA (ISSQN) - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ENTIDADES QUE REPRESENTAM INTERESSES PATRONAIS - ORDEM DENEGADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, VI, C DA CF E 14 DO CTN - NÃO CONFIGURAÇÃO –
IMUNIDADE OUTORGADA TÃO SOMENTE AOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES -

BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS ENTIDADES DE EMPREGADORES
- FINALIDADE NÃO LUCRATIVA – IRRELEVÂNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição federal de 1988, possuem imunidade tributária o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A concessão de imunidade tributária para as entidades sindicais depende da fiel observância aos ditames do artigo 9º c/c artigo 14, ambos do CTN. Desautorizada a concessão da imunidade, caso não comprovados os requisitos legais.
O fato de a entidade patronal ser sindical e sem fins lucrativos não é suficiente para ensejar a imunidade tributária pretendida, eis que não satisfaz a condição prevista na Constituição Federal, por não defender os anseios dos trabalhadores, ou, de forma imediata, da família, maternidade, crianças, adolescentes, promoção do trabalhador ao mercado de trabalho, habilitação de pessoas com deficiência, etc.
(TJ-MT 10025515520188110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)

Por fim, é correta a fundamentação trazida pelo juiz de primeira instância quanto à inclusão das chamadas "mensalidades de coordenação" na base de cálculo do ISSQN, encontrando amparo na legislação tributária aplicável, em especial no art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003 e no art. 105-A do Código Tributário Municipal de São Mateus. Ambos os dispositivos estabelecem que a base de cálculo do ISSQN é o preço total do serviço prestado, e não parcelas específicas, como eventuais taxas administrativas ou valores retidos pelo prestador.

O Sindicato, em sua apelação, sustenta que as "mensalidades de coordenação" não representam contraprestação por um serviço específico, mas valores destinados à manutenção das suas atividades gerais, desvinculados do serviço efetivamente prestado. No entanto, os valores faturados pelo Sindicato constam integralmente nas notas fiscais emitidas, sem qualquer discriminação clara que permita segregar uma suposta parcela destinada exclusivamente à "coordenação". O preço total registrado na nota fiscal reflete, portanto, a integralidade do serviço prestado, independentemente de como o Sindicato gerencie internamente os recursos arrecadados.

Conforme relatado, o Juízo de primeira instância imputou o ônus da prova ao sindicato embargante e estabeleceu como pontos controvertidos (i) se o embargante/executado é responsável tributária pelo imposto objeto da execução fiscal; (ii) se o pagamento do tributo cobrado já foi efetuado pelos supostos prestadores de serviço constantes das notas fiscais que instruem a CDA nº 0037782/2019. Posteriormente considerou como ponto controvertido também (iii) se o embargante prestou efetivamente o serviço de medicina/biomedicina apontado nas notas fiscais contidas nos Id ́s 12320047, 12320583, 12320889 e 12320893, atribuindo ao embargante o ônus da prova a esse respeito.

Portanto, cabia ao Sindicato, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de comprovar que não era responsável tributário pelo imposto, que os supostos prestadores de serviços haviam efetuado o pagamento devido do tributo, e que não prestava diretamente os serviços mencionados nas notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu.

Tendo em vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a alteração dos parâmetros aplicados pelo Fisco em lançamento tributário só é possível em situações nas quais o contribuinte comprove objetivamente os equívocos que alega.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA FLORESTAL ESTADO DO ES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença na íntegra.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar